Tribunal: TJDFT
Processo: 0781735-57.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO PROCESSUAL INEXISTENTE. TAXA SELIC APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que acolheu parcialmente os embargos de declaração para excluir o pagamento de honorários advocatícios imposto ao ente distrital.
2. O embargante sustenta que, quanto à condenação à restituição de indébito tributário, houve a inobservância ao disposto no art. 167, parágrafo único, do CTN, devendo a SELIC incidir apenas a partir do trânsito em julgado, aplicando-se apenas a correção monetária antes da sua ocorrência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão, como aponta a embargante, referente à aplicação da Taxa SELIC antes do trânsito em julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade, e não um instrumento impróprio de revisão.
5. Não houve impugnação, no recurso inominado, quanto à aplicação da Taxa SELIC na sentença, razão pela qual não há omissão no julgado.
6. No entanto, considerando tratar-se de questão de ordem pública, a fim de aclarar o julgado e possibilitar seu cumprimento, ressalta-se que o art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 estabeleceu a taxa Selic como índice único para atualização dos débitos da Fazenda Pública, incluindo tanto a correção monetária quanto os juros moratórios, a partir da data de sua entrada em vigor em 8 de dezembro de 2021.
7. Assim, tanto no que pertine à condenação à restituição do indébito tributário, quanto ao pagamento de indenização por dano moral, a SELIC será o índice aplicável à condenação em questão. Na restituição do indébito, o termo inicial será o pagamento indevido, não se aplicando o art. 167, parágrafo único do CTN, uma vez que na aplicação da SELIC não há que se falar em marcos temporais distintos para juros e correção monetária, tendo em vista a composição inerente ao referido índice. No pagamento de indenização por dano moral, o termo inicial será a condenação (TJDFT, Acórdão 1990198 – 1a Turma Recursal).
8. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado n.o 125 do FONAJE).
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
_____________________

Jurisprudência citada: TJDFT, Acórdão 1990198, 0709718-17.2024.8.07.0018, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 14/04/2025, publicado no DJe: 05/05/2025.